Tribunal: TJES
Processo: 5002687-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002687-65
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
UIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADO : CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PROVA NOS AUTOS –
V
IOLAÇÃO DA COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO EMPREENDIDO DE FORMA CORRETA – MANIFESTAÇÃO DOS COMPONENTES DA CÂMARA – JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS – REDAÇÃO DO ART. 941 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
A gratuidade da justiça, conforme regramento vigente, carece de uma análise mais aprofundada pelo judiciário, podendo,
sendo que, no caso, revela-se a
in
suficiente disposição financeira
por parte d
a

r
ecorrente,
requisito hábil
à

c
oncessão da gratuidade.

2 – A regra pertinente ao julgamento do processo foi corretamente seguida, inclusive como encaminhamento dos autos ao Relator para confecção do acórdão a luz do art. 941 do CPC.

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002687-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA
AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002687-65
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
UIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADO : CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

L
UIZ CARLOS BATISTA
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da
5
ª Vara Cível da Comarca de Vila
Velha
, em razão do
indeferimento do pedido de processamento da execução de sentença
.

S
egundo as razões externadas pelo recorrente a decisão deve ser revista, posto que afronta a coisa julgada, consoante se depreende dos votos proferidos na apelação interposta pelo Condomínio recorrido;
que a sentença na ação de cobrança foi de procedência, não tendo havido inversão no julgamento do apelo; que a ementa dispõe claramente que “por maioria de votos, conhecer e negar provimento
”
ao recurso, tendo esta transitado em julgado; que os votos produzidos foram no sentido de negar provimento ao
apelo do condomínio, tendo havido erro na publicação da ementa de julgamento.

Inobstante a intimação empreendida, a parte agravada não se manifestou.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES.,
20
de
a
bril
de 202
1
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002687-65
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
UIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADO : CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme reproduzido no relatório,
L
UIZ CARLOS BATISTA
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Magistrado da
5
ª Vara Cível da Comarca de Vila
Velha
, em razão do
indeferimento do pedido de processamento da execução de sentença
.

S
egundo as razões externadas pelo recorrente a decisão deve ser revista, posto que afronta a coisa julgada, consoante se depreende dos votos proferidos na apelação interposta pelo Condomínio recorrido;
que a sentença na ação de cobrança foi de procedência, não tendo havido inversão no julgamento do apelo; que a ementa dispõe claramente que “por maioria de votos, conhecer e negar provimento
”
ao recurso, tendo esta transitado em julgado; que os votos produzidos foram no sentido de negar provimento ao
apelo do condomínio, tendo havido erro na publicação da ementa de julgamento.

Inobstante a intimação empreendida, a parte agravada não se manifestou.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam sobre irresignação postada frente a decisão que indeferiu o
processamento da execução de sentença, sob o fundamento de ter havido reforma do
decisum
em segundo grau.

Entendo pelo deferimento da gratuidade a parte requerente, consoante a necessidade de solucionar o mérito do presente à luz das provas acostadas, bem como pelo preenchimento dos pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, entretanto, entendo que não assiste direito ao recorrente quanto a pretensão de reforma da decisão objurgada.

Sobre o contexto fático atrelado a causa, indispensável mencionar que se trata, de início, de uma ação de cobrança encetada pelo recorrente em face do condomínio ora agravado, sendo que, em primeiro grau, houve a procedência do pedido.

Em grau de recurso, após votação da apelação, entende o recorrente que não houve reforma da sentença, podendo perseguir seu crédito, pretensão esta que foi obstada pela decisão que objetiva reformar e que, considerando manifestação desta corte quanto a possível equívoco no julgamento, afirmou que a postulação não merece prosperar.

Cabe salientar que no TJES, o recurso de apelação, foi distribuído para a Quarta Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Doutor Carlos Roberto Mignone, integrando a composição original, a Revisora Desembargadora Doutora Catharina Maria Novaes Barcellos, e o Vogal Desembargador Doutor Ney Batista Coutinho.

Segundo se depreende da votação, o Desembargador Carlos Roberto Mignone deu provimento ao apelo,
A Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, após exposição do seu voto concluiu por conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo.

A divergência, quanto a conclusão, está estampada na manifestação do Eminente Desembargador Ney Batista Coutinho que, de pronto, sinteticamente se pronunciou com os seguintes verbetes:

Com a devida vênia da Eminente Revisora, acompanho o voto do Eminente Relator, TAMBÉM NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso.”

A ementa foi assim publicada por este sodalício:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 035020023103 APELANTE: CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA. APELADO : LUIZ CARLOS BATISTA. RELATOR : DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE ACÓRDÃO E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO - REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO - CONVENÇÃO - COMPETÊNCIA ASSEMBLEAR PARA FIXAR O QUANTUM - NÃO OBRIGATORIEDADE DE REMUNERAÇÃO DO EXERCÍCIO - RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 4591⁄64, regente dos fatos, delegou competência à assembleia condominial para fixar a remuneração do síndico que eleger, subordinando-a porém à regulamentação da convenção, que pode dispor de forma diversa. 2. Na hipótese sob análise a convenção estabeleceu apenas que os gastos relativos aos honorários de administração constituem despesas comuns do ¿Centro Comercial¿, no mais remete à assembleia geral sua fixação. Não se podendo inferir dai obrigatoriedade, por conseguinte não fixado por esta, vedado ao Estado Juiz arvorar-se em tal papel, sob pena de violação ao direito de propriedade e o principio da não intervenção estatal no funcionamento das entidades privadas, assegurados nos itens XXII e XVIII do art. 5º da Constituição Federal. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Vitória⁄ES, 13 de outubro de 2009.

(TJES, Classe: Apelação, 035020023103, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2009, Data da Publicação no Diário: 18/01/2010

Ocorre que, de posse do julgamento empreendido, verifiquei constar na tramitação do recurso a interposição de Embargos Infringentes (CPC/73) pelo agravante onde consta, em julgamento empreendido pelo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas o que faço questão de transcrever:

Cuidam os presentes autos de embargos infringentes interpostos por LUIZ CARLOS BATISTA, ora Embargante, em relação ao v. acórdão de fls. 976/987, proferida pela 4ª. Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargado, CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA.Em suas razões recursais de fls. 1.005/1.019, o Embargante requer o reconhecimento de "erro material" no julgado e que seja dado "(...) 'provimento aos presentes embargos infringentes' a fim de que os doutos desembargadores Carlos Roberto Mignonee Ney Batista Coutinho adéquem seus respectivos votos ao voto da desembargadora revisora Catharina Maria Novaes Barcellos, para o fim de à unanimidade 'NEGAR PROVIMENTO' ao recurso de apelação cível.

[...]

No v. acórdão hostilizado (fls. 976/987), a 4ª Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu, por maioria de votos, reformar a sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito a quo (fls. 924/932) por entender, em síntese, que a remuneração de síndico não é obrigatória e que caberia à Assembléia Geral do Condomínio a fixação, ou não, da remuneração do síndico e, não tendo ela (Assembléia Geral) decidido a respeito (remuneração do ora Embargante), não atuou ela contra legem. Todavia, o Embargante, ao manejar o presente recurso de embargos infringentes (fls. 1.005/1.019) o fez utilizando a fundamentação fática e de direito do recurso de embargos de declaração, tanto que arg
u
iu a ocorrência de erro material no julgado e postulou que o mesmo fosse sanado e ainda requereu, com base na possibilidade de aplicação de efeito infringente (modificativo), que os eminentes Srs. Desembargadores que proferiram o voto vencedor, integrantes da 4ª Câmara Cível,
deste Egrégio Tribunal de Justiça, reformassem a decisão hostilizada.

Os infringentes não obtiveram juízo positivo de admissibilidade, mas fiz questão de trazer ao contexto do presente julgamento o entendimento pretérito desta corte quanto ao resultado do julgamento empreendido e a reforma empreendida quando do julgamento do apelo, não prevalecendo a equivocada interpretação fixada pelo recorrente, a despeito do erro material verificado na transcrição taquigráfica.

Não entendo como necessário transcrever o que os eminentes pares, que compunham o julgamento expuseram, mas a minha análise busca elucidar a correta linha adotada pelo magistrado de primeiro grau e, ainda, em consonância com a manifestação do Desembargador Ney Batista Coutinho, que acompanhou o eminente Relator, havendo infeliz equívoco na interpretação do recorrente.

É de suma importância destacar, como premissa, que havendo divergência entre o que foi votado e a ementa exposta, conforme apresentado pelo recorrente, deve prevalecer o voto em sua substancial manifestação.

A seguir transcrevo acórdão colacionado pelo recorrente, a título de reforço de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CIVEL AGRAC 34556 DF 1997.01.00.034556-0 (TRF-1)Jurisprudência•18/09/2003•Tribunal Regional Federal da 1ª Região Ementa: CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O VOTO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO DO VOTO. 1. 2. 3. A ementa de acórdão é apenas uma pequena síntese do julgamento, não havendo motivo para conter todas as matérias deduzidas no voto.
Em havendo eventual contradição entre a ementa e o voto, a prevalência é do teor do último
. 4. Agravo regimental provido, para reformar a decisão monocrática recorrida.

Nesses termos, devo destaca que a construção do julgamento, à luz do artigo 137 do Regimento Interno desta corte que dispõe:

Art. 137 -Encerrada a discussão no Tribunal Pleno, ou nos órgãos fracionários de julgamento, o Presidente tomará os votos dos julgadores a começar, sucessivamente, pelo Relator e Revisor, se houver, e de vogal ou vogais, guardada a ordem decrescente de antiguidade.

Nota-se, portanto, que o Presidente empreenderá o julgamento do recurso com a manifestação do Relator, posteriormente do revisor (conforme CPC/73) e, em sequência, a manifestação do Desembargador que figura na votação como vogal.

Ao que desponta a necessária exposição do voto, com a posterior conclusão a ser externada pelo Desembargador que componha o quórum de votação.

Dentro desta sistemática, resta claro que a conclusão externada pelo votante deriva, necessariamente da exposição do voto, ou seja, da compreensão da matéria e sua fundamentação, para, ao final, expor a conclusão.

Trago o que consta em sede de doutrina sobre o tema:

[...]

Os julgamentos, nos tribunais, devem, em princípio, ser realizados de forma colegiada. Os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados. Na sessão de julgamento, cada membro profere seu voto. O voto consiste na manifestação dada pelo julgador do órgão colegiado. A reunião dos votos acarreta o julgamento pelo tribunal.

O julgamento colegiado consiste na conjunção dos votos proferidos pelos membros do órgão julgador. O acórdão é o julgamento proferido pelos tribunais (art. 204, CPC).

Formalmente, o julgamento difere do acórdão. O julgamento antecede o acórdão. Colhidos os votos dos integrantes do órgão julgador, haverá o julgamento, que será, posteriormente, reduzido a escrito, recebendo, então, a denominação de acórdão.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3 p.38.

Ora, a exposição dos votos, pelo Eminente Relator, a divergência e, ainda a exposição do vogal, ao final do julgamento, não pode ser empreendida sem que se siga essa trilha, quanto a indispensável exposição do voto e, neste sentido, devo, agora, transcrever o que assinalou o Eminente Desembargador Ney Batista Coutinho no julgamento ao fixar que:

“
Com a devida vênia da Eminente Revisora, acompanho o voto do Eminente Relator”

A adoção da motivação
per relationem
1

se mostra clara e escorreita nas cortes pátrias com essa sintética e elucidativa manifestação que engloba, em poucas palavras, a adoção do mesmo voto anteriormente externado,
no caso, pelo Relator.

Tanto assim o fez que, na continuação do processo, quando da interposição dos Embargos Infringentes à época admissíveis, após o voto do relator os demais membros integrantes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, só se manifestaram em acompanhar o voto condutor, exatamente pela desnecessidade de se adequar um a um o acolhimento da relatoria, com o extenuante revolvimento dos fundamentos que por todos é compartilhado.

Dito isso, acrescento, ainda, o reforço doutrinário sobre o tema:

É preciso ainda distinguir fundamentação do voto e fundamentação do acórdão. A fundamentação do acórdão deve apresentar os fundamentos determinantes que levaram a maioria vencedora a inclinar-se por determinado resultado; da redação do acórdão é preciso constar o pensamento da maioria, e não o pensamento do relato
r

[...]

A ementa deve refletir tanto quanto possível, e de maneira bem objetiva, o entendimento do tribunal a respeito das questões de fato e de direito debatidas no julgamento que originou o acórdão. A ementa deve conter, também, o(s) fundamento(s) determinante(s) da decisão. Em uma palavra, pode-se dizer que a ementa é o resumo do julgamento. A ementa não é o acórdão nem com ele se confunde. Trata-se, apenas, de resumo do que ficou decidido no julgamento pelo tribunal. Em eventual divergência entre o conteúdo do acórdão e o da ementa, há de prevalecer o daquele em detrimento do desta.

op.cit. p41

Ao que desponta estar coerente a manifestação dos membros votantes com a conclusão externada no voto, embora contenha uma divergência quanto a conclusão, no que o próprio precedente acostado pelo recorrente já assiná-la como preponderante o voto e não a sua conclusão.

Ocorre que, ainda, devo me ater, com o desiderato único de demonstrar a assimetria do entendimento do recorrente com o que foi efetivamente decidido naquele julgamento,
pelo
que dispõe o CPC sobre a questão atrelada a redação do acórdão.

Sobre o tema assim trata a doutrina:

É do relator a atribuição de redigir, escrever, lavrar o acórdão. Se, contudo, tiver proferido voto vencido, caberá ao julgador que conduziu o julgamento ou abriu a dissidência lavrar o acórdão (art. 941, caput, CPC).

p.43 e 44

Cito o “caput” do artigo 941em sua integralidade:

Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento,
designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

Nota-se que, a despeito da divergente conclusão externada pelo vogal, toda a construção do seu voto acompanhando o voto do relator e o encaminhamento dos autos, pelo Presidente da Câmara, ao relator em consonância com o artigo 941 do CPC, revela a coerência da decisão que rejeitou o pedido de execução provisória em primeiro grau, objeto deste Agravo de Instrumento, exatamente por ter havido a reforma da sentença a teor do resultado do julgamento empreendido.

Novamente cito a ementa de julgamento:

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 035020023103 APELANTE: CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA. APELADO : LUIZ CARLOS BATISTA. RELATOR : DES. CARLOS ROBERTO MIGNONE ACÓRDÃO E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO - REMUNERAÇÃO DE SÍNDICO - CONVENÇÃO - COMPETÊNCIA ASSEMBLEAR PARA FIXAR O QUANTUM - NÃO OBRIGATORIEDADE DE REMUNERAÇÃO DO EXERCÍCIO - RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 4591⁄64, regente dos fatos, delegou competência à assembleia condominial para fixar a remuneração do síndico que eleger, subordinando-a porém à regulamentação da convenção, que pode dispor de forma diversa. 2. Na hipótese sob análise a convenção estabeleceu apenas que os gastos relativos aos honorários de administração constituem despesas comuns do ¿Centro Comercial¿, no mais remete à assembleia geral sua fixação. Não se podendo inferir dai obrigatoriedade, por conseguinte não fixado por esta, vedado ao Estado Juiz arvorar-se em tal papel, sob pena de violação ao direito de propriedade e o principio da não intervenção estatal no funcionamento das entidades privadas, assegurados nos itens XXII e XVIII do art. 5º da Constituição Federal. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado,
POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Vitória⁄ES, 13 de outubro de 2009. (TJES, Classe: Apelação, 035020023103, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/10/2009, Data da Publicação no Diário: 18/01/2010

Neste sentido, entendo que o recorrente não logrou êxito em demonstrar o equívoco sustentado na peça recursal.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E N
EGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

1

A motivação per re lationem, contudo, deve ser vista como uma exceção, da qual se pode valer o julga dor em homenagem à eficiência e desde que: a) não tenha havido suscitação de fato ou argumento novo, b) a peça processual à qual se reporta a decisão esteja substancia lmente fundamentada97, aplicando-se, ain da, tudo o que se disse até aqui sobre os fundamentos da própria decisão, c) a peça que contém a fundamentação referida esteja nos autos e que a ela as partes pos­sam ter acesso.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probató­rio, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela I Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira-10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. pg.343.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002687-65
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
UIZ CARLOS BATISTA

AGRAVADO : CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PROVA NOS AUTOS –
V
IOLAÇÃO DA COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO EMPREENDIDO DE FORMA CORRETA – MANIFESTAÇÃO DOS COMPONENTES DA CÂMARA – JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS – REDAÇÃO DO ART. 941 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

1-
A gratuidade da justiça, conforme regramento vigente, carece de uma análise mais aprofundada pelo judiciário, podendo,
sendo que, no caso, revela-se a
in
suficiente disposição financeira
por parte d
a

r
ecorrente,
requisito hábil
à

c
oncessão da gratuidade.

2 – A regra pertinente ao julgamento do processo foi corretamente seguida, inclusive como encaminhamento dos autos ao Relator para confecção do acórdão a luz do art. 941 do CPC.

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _10 de _MAIO_de 2021.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.